Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. UTILIZAÇÃO DE ÁREA COMUM DA GARAGEM PARA MANOBRA. REGULARIDADE. ESTACIONAMENTO FORA DOS LIMITES DA VAGA. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AS REGRAS CONDOMINIAIS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de que o réu se abstenha de passar com seu veículo em área comum de condomínio situada na frente da vaga da autora, bem como a condenação por danos materiais e morais. Recurso inominado da autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Direito de vizinhança. Utilização de áreas comuns. Garagem. Na forma do art. 1.335, inciso II do Código Civil, são direitos do condômino: “usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores;”. Não há no ordenamento jurídico, na Convenção ou no Regimento Interno do Condomínio disposição restritiva ou vedação específica para que impeça os condôminos de usar regularmente as áreas de circulação para manobras de seus veículos. A autora requer, em síntese, que o segundo réu deixe de circular com o seu veículo em área comum existente na frente de sua vaga sem existir qualquer justificativa plausível para tanto. A utilização da referida área é regular, conforme demonstra a planta da garagem do edifício (ID. 29767698). Os vídeos e fotos de IDs. 29767702, 29767671, 29767692 - Pág. 11, 13 demonstram a dinâmica da circulação na garagem e nas vagas da autora e segundo réu.
3 – Vaga de garagem. Estacionamento fora dos limites. Abuso de direito (art. 187 e 1228, § 2o. do Código Civil). Conforme Cláusula Vigésima do Regimento Interno (ID. 29767664 - Pág. 15), item 3, “todas as áreas de uso comum do Edifício devem estar sempre livres e desimpedidas, nada podendo nelas ser depositadas ou conservado, ainda que a título provisório.”. Inúmeras fotos juntadas ao processo demonstram que a autora estaciona o seu veículo de maneira irregular, fora dos limites de sua propriedade (IDs. 29767694 - Pág. 7, 29767704 - Pág. 6, 29767697, pág 1 e seguintes, dentre outros) pois extrapola os limites demarcados no piso da garagem. Apesar de notificada pelo Condomínio (ID. 29767709), primeiro réu, para que estacione o seu veículo nos espaços delimitados pelas linhas limítrofes de cada vaga, a autora insiste em estacionar de maneira irregular e mandou uma notificação extrajudicial para o Condomínio (ID. 29767711) para que se abstivesse de lhe enviar notificações sob pena de registro de ocorrência policial por perturbação do sossego. A autora afirma que estaciona o seu veículo além dos limites de sua vaga de forma proposital, a fim de evitar que o veículo do segundo réu passe por ali, ao argumento de que está em “legítima defesa de sua propriedade” (ID. 29767711). Tal atitude está em desconformidade com o que dispõe o §2o do art. 1.228 do Código Civil, que aduz: “São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.”. O certo é que diante da ausência de autorização na Convenção de Condomínio, não é possível a utilização do espaço além do demarcado como vaga individual, caracterizando, tal conduta, abuso do direito de utilização dos espaços comuns.
4 – Direito de vizinhança. As regras relativas ao direito de vizinhança, inclusive o direito ao uso das vagas de garagem, impõem limitações ao direito de propriedade em benefício da coexistência social e do bem-estar geral (Acórdão 1268999, 07119723020198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível), de forma que as relações de vizinhança devem ser pautadas pelo respeito mútuo, cortesia e urbanidade, que no caso se refletem no ato da autora de estacionar regularmente dentro dos limites de sua vaga, e não se insurgir quanto à utilização do segundo réu de áreas comuns do condomínio. Correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para que a autora estacione de maneira regular dentro da sua vaga de garagem, sob pena da imposição de sanção administrativa prevista na Convenção de Condomínio.
5 – Responsabilidade Civil. Danos materiais. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos materiais exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de que as avarias existentes no veículo da autora guardam relação com a utilização da garagem pelo segundo réu, não há como atribuir a este a responsabilidade pelos prejuízos materiais sofridos. O vídeo de ID. 29767671 não demonstra que o segundo réu causou dano ao veículo da autora. As fotografias indicam divergência entre o lado em que há manobra do veículo da autora e aquele em que há conserto. Não há, portanto, o reconhecimento de responsabilidade civil do segundo réu pelos danos do veículo, tampouco do Condomínio, diante da inexistência de ato ilícito.
6 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil).
7 – Litigância de má-fé. Multa e honorários. Na forma do art. 80 do CPC, inciso I e III, considera-se litigante de má-fé a parte que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Conforme disposto no tópico 5 da ementa, a autora afronta o disposto no art. 1228 do Código Civil, bem como busca respaldo judicial para praticar abuso de direito, de forma que a litigância de má-fé é manifesta. Neste quadro, aplica-se a litigância de má-fé, a ensejar o pagamento de multa de 9% sobre o valor corrigido da causa e o pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da causa, conforme art. 81 do CPC. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, pela recorrente vencida, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, os quais não se confundem com os honorários da litigância de má-fé.

L